Tribunal: TJPA
Processo: 0804285-07.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804285-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: URANO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804285-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: URANO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E OCULTAÇÃO DE BENS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1) Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito ativo em agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que negara a desconsideração da personalidade jurídica da parte demandada antes mesmo da tentativa de sua citação.

2) A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, condicionada à demonstração clara e robusta de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil e dos
arts
. 133 e seguintes do CPC.

3) No caso concreto, não se constataram elementos suficientes para justificar, em sede de cognição sumária, a concessão da medida pleiteada. A mera alegação de dissolução irregular e de dificuldade na localização de bens não basta, por si só, para caracterizar o desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.

4) A decisão monocrática examinou o caso a luz do momento processual no qual fora elaborada a decisão interlocutória de piso, onde se fazia evidente certa necessidade de
maior dilação pro
cessual
para aferição de eventual fraude contra credores.

5)
Precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a dissolução irregular da empresa, desacompanhada de prova concreta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

6)
Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804285-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: URANO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
TELEVISAO LIBERAL LIMITADA
contra Decisão Monocrática que negou atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento apresentado frente a
URANO PROMOCOES E EVENTOS LTDA -
ME.

De princípio, cumpre elucidar que o agravo de instrumento fora interposto frente a decisão interlocutória do juízo de piso
negou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da demandada.

A decisão monocrática foi a que negou pedido de concessão de efeito
ativo
ao recurso (ID.
5892212
). Neste sentido, considerou-se q
ue
a eventual dissolução irregular da empresa demandada não constitui
elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica.

Em sede de Agravo Interno (ID.
6228654
), alega a recorrente que a decisão monocrática merece reconsideração. Conforme a isso, afirma que o
Decisum
teria deixado de observar
os largos indícios de ocultamento de bens, motivo pelo qual seria possível mesmo antes da citação da empresa a desconsideração de sua
personalidade
jurídica.

Não f
oram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (art. 1.021, §2º do CPC/2015).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804285-07.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEVISAO LIBERAL LIMITADA

AGRAVADO: URANO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Em sede de agravo interno, recorreu-se contra decisão monocrática que negou concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento anteriormente interposto.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De plano, verifica-se que a decisão monocrática não merece qualquer modificação. Explico:

O Agravo Interno foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória que, no juízo de origem, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da parte demandada antes mesmo de ser realizada a tentativa de sua citação. Trata-se, portanto, de contexto processual específico, que impõe análise cautelosa.

Conforme se depreende da fundamentação da decisão agravada, não se vislumbrou, naquele momento processual, a presença de elementos suficientes a justificar o deferimento da medida de urgência pleiteada. Tal constatação, frise-se, não impede que, diante de eventual produção de novas provas ou alteração do quadro processual, a medida venha a ser reavaliada.

É certo que a desconsideração da personalidade jurídica configura medida excepcional, de aplicação restrita e fundamentada, cuja admissibilidade depende da demonstração clara de desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, bem como os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a decisão de primeiro grau foi proferida antes mesmo da tentativa de citação da parte demandada. A agravante naquele momento se limitou a alegar a existência de indícios de dissolução irregular da empresa, sugerindo suposta ocultação de bens. Contudo, não havia, àquele tempo, prova ou indício robusto que demonstrasse a prática de fraude contra credores ou qualquer conduta que autorizasse, de forma imediata, a adoção da medida extrema da desconsideração da personalidade jurídica.

Por todas essas razões, e considerando-se os limites estritos da análise de efeito suspensivo em sede de agravo de instrumento, a decisão monocrática corretamente entendeu que não havia, naquele momento, elementos suficientes para autorizar a medida excepcional pretendida. A mera dificuldade de localização de bens, ainda que associada à eventual dissolução irregular da empresa, não é bastante, por si só, para ensejar a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Nessas hipóteses, impõe-se maior dilação probatória
ou mesmo certa dilação processual
, a fim de viabilizar a apuração de possível fraude ou desvio de finalidade.

No mesmo sentido, confere-se o entendimento firmado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.

2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

3. A mera dificuldade de encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
1697863/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021,
DJe
04/06/2021)

Dessa forma, restam evidenciadas as razões pelas quais a decisão monocrática não concedeu o efeito pretendido. Ausentes, pois, os requisitos legais para o deferimento da medida de urgência, a decisão agravada deve ser integralmente mantida pelo menos até posterior deliberação colegiada ou reavaliação do caso pelo juízo de piso a luz
do momento processual atual da lide
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO o presente agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-lhe integralmente a decisão monocrática guerreada.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025